Tribunal: TJDFT
Processo: 0733765-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733765-17.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO TRADICIONAL DE INVENCAO CULTURAL, RODRIGO CAVALCANTI MAGALHAES AGRAVADO: TERRACAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita aos agravantes. Os agravantes informam que o Instituto Tradicional de Invenção Cultural é uma associação civil de direito privado organizada para fins não econômicos e sem fins lucrativos. Embora enquanto associação de fato o grupo exista há mais de dezessete anos, só se organizou juridicamente no corrente ano. Alegam que todas as atividades modicamente custeadas que o grupo promove, em sua maior parte de educação para crianças, jovens e adultos ligados aos saberes e artes da cultura popular, são destinadas diretamente à remuneração dos professores, oficineiros, mestres da cultura popular e outros convidados e envolvidos nas atividades culturais promovidas pelo grupo. Afirmam que atualmente o Instituto não possui uma conta bancária, tampouco teve a oportunidade de recolher ou declarar quaisquer obrigações fiscais, as quais só poderão ser feitas ao tempo de sua exigibilidade. Quanto ao agravante Rodrigo Cavalcanti Magalhães, argumentam que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça. Sustentam que cabe à parte contrária, e não ao juiz, impugnar e provar que o requerente não é portador dos requisitos legais para a concessão do benefício. Asseguram que o entendimento jurisprudencial preceitua que apenas por meio de elementos concretos, que demonstrem a ausência dos requisitos legais, é que se poderia afastar o direito à gratuidade como meio para o acesso à justiça. Requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pedem o provimento do recurso. Sem preparo. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na espécie, os requisitos não se fazem presentes. 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA: PESSOA NATURAL Consta no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil que é presumivelmente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. A Constituição Federal, por sua vez, em seu art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por se tratar de interpretação emanada da Constituição Federal. É necessário, portanto, que a parte comprove sua hipossuficiência econômica, não sendo suficiente a simples alegação. O juiz pode indeferir a gratuidade requerida ou revogar o benefício quando, no caso concreto, verificar a possibilidade da parte em arcar com o pagamento das verbas. A questão da concessão ou não da justiça gratuita deve ser resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso. Vale mencionar que a declaração de hipossuficiência possui presunção juris tantum, e cabe ao magistrado averiguar, de ofício, a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos acostados. Os documentos apresentados pelo agravante Rodrigo Cavalcanti Magalhães (extratos bancários – id 30563038; consulta ao eRIDFT – id 30563037) não comprovam, de forma inconteste, sua absoluta impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Registre-se que o agravante não demonstrou suportar quaisquer despesas, tampouco apresentou sua declaração de imposto de renda (o documento de id 30563039 é um informe de rendimentos financeiros do Banco do Brasil). A jurisprudência pátria não exige a condição de miserabilidade do requerente; todavia, incumbe a este comprovar a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais, decorrente de elementos extraordinários e que são externos à sua vontade, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Essa condição não restou demonstrada. O agravante não logrou êxito em demonstrar sua absoluta impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada enseja o indeferimento do benefício. Nesse sentido, confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n.o 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5.o, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1375341, 07232589420218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão dos benefícios da gratuidade de justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família. 2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. 3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1357316, 07516853820208070000, minha relatoria, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 2. GRATUIDADE DE JUSTIÇA: PESSOA JURÍDICA A concessão da gratuidade de justiça para pessoas jurídicas é medida excepcional, quando efetivamente demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais e os honorários advocatícios. Ressalte-se que, nos termos do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, o requerimento de gratuidade de justiça relativo à pessoa jurídica deve ser instruído com documentos capazes de comprovar a condição de hipossuficiência. No mesmo sentido é a redação da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. No caso dos autos, o Instituto Tradicional de Invenção Cultural apresentou uma declaração de ausência de faturamento, na qual consta a informação de que é uma organização sem fins lucrativos (id 103367093 dos autos originários). O agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar a imprescindibilidade do benefício, eis que não apresentou qualquer balancete relativo à sua movimentação financeira, nem quaisquer documentos que demonstrem o patrimônio ativo ou passivo da instituição. A mera alegação de que se trata de uma organização sem fins lucrativos, por si só, não é suficiente para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. DECISÃO MANTIDA. 1 - Da leitura da decisão agravada é possível extrair os motivos do convencimento do Magistrado prolator, ainda que lançados de forma sucinta, de modo que não prospera a alegação de carência de fundamentação. 2 - "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Enunciado no 481/STJ). 3 - Inexistindo elementos concretos que permitam afirmar que a Agravante não dispõe de recursos financeiros para suportar as despesas processuais do Feito, escorreita a decisão em que indeferido o pedido de concessão da gratuidade de Justiça. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1378645, 07266374320218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIENTE. ENUNCIADO No 481 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 2. Por se tratar de medida excepcional, não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, concernente à impossibilidade de arcar com as despesas processuais, deve-se indeferir a concessão da benesse. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1365006, 07196741920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em uma análise perfunctória, não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator